Tribunal: STF
Processo: HC 91161
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-11
Data de publicação: 2007-12-11

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Prisão preventiva. Excesso de prazo.
   Caracterização. Custódia que perdura por mais de um ano e dois
   meses depois de encerrada  a instrução processual. Informações
   desencontradas do juízo sobre o estado da causa. Demora não
   imputável à defesa. Dilação não razoável. Constrangimento ilegal
   caracterizado. HC concedido. Aplicação do art. 5º, LXXVIII, da
   CF. Precedentes. A duração prolongada e abusiva da prisão
   cautelar, assim entendida a demora não razoável, sem culpa do réu,
   nem julgamento da causa, ofende o postulado da dignidade da
   pessoa humana e, como tal, consubstancia constrangimento ilegal,
   ainda que se trate da imputação de crime grave.